Tribunal: CARF
Processo: 13850.720212/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.720212/2019-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.119 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
BUSINESS
Interessado
FAZENDANACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa isolada de 150% prevista no §2o, do artigo 18 da Lei no
10.833/2003 c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 ao sujeito
passivo que apresente declaração de compensação eivada de declaração falsa.
TEMA No 736 DO STF. MULTA ISOLADA POR FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
O tema no 736 do STF fixou a tese de que é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária. Contudo, na fundamentação dos votos, está claro que a
mesma inconstitucionalidade não se estende às multas isoladas impostas ao
sujeito passivo que falsifique declaração.
LEI No 14.689/2023 E LIMITAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. NÃO
APLICAÇÃO.
Não é aplicável a limitação prevista no artigo 44, §1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, à multa isolada por
declaração falsa ao sujeito passivo em compensações não-homologadas,
prevista no artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.720212/2019-66
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de
Moura
Pessoa
de
Vasconcelos
Filho
e
Efigênio
de
Freitas
Júnior.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2 a 5) lavrado em face da contribuinte, exigindo
o recolhimento de crédito tributário decorrente de multa isolada de 150% por compensação
indevida, nos termos do artigo 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003. O valor lançado no auto
de infração é de R$ 143.567,76.
A declaração de compensação, conforme disposto no Despacho Decisório no
308/2019 (fls. 43 a 46), dizia respeito a saldo negativo de IRPJ, apurado no 1o trimestre de 2018.
Constatou-se que “com base nas informações prestadas na Dcomp mencionada, é possível
verificar que a totalidade do saldo negativo de IRPJ declarado, no valor original de R$
95.711,84, teve origem em valor compensado de imposto sobre renda variável”.
Adicionalmente, destaco as seguintes constatações do despacho decisório:
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário, transmitida
pelo contribuinte, demonstra que o IRPJ era apurado pelo Lucro Real trimestral.
Do 1o trimestre daquele ano não consta o saldo negativo de IRPJ apontado. Aliás,
naquele período o resultado líquido da empresa foi negativo e não foram
declaradas antecipações de IRPJ.
Outro ponto a destacar é que no Registro L300 (Demonstração do Resultado
Líquido no Período Fiscal) da ECF não foram declarados ganhos/rendimentos em
mercado de renda variável ou outras receitas financeiras (fls. 31/34) que
justificassem a existência do IR compensado.
(...)
Nesse contexto, o contribuinte admite não possuir o crédito utilizado na
compensação, qual seja, saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre/2018.
Por outro lado, o processo administrativo no 10768.002042/2010-47, apontado pelo
contribuinte em sua Dcomp, está em nome de outra pessoa jurídica.
(...)
Assim, independentemente do mérito da habilitação pleiteada no processo
administrativo no 10768.002042/2010-47, eventual direito creditório ali identificado
não é de titularidade do contribuinte a que se refere este Despacho Decisório. Em
outras palavras, trata-se de crédito de terceiro.
O crédito identificado na declaração eletrônica de compensação no
26086.89457.250618.1.3.02-1133 tem, aparentemente, natureza de saldo negativo de
IRPJ e seria de apuração própria do contribuinte. Porém, como visto, a totalidade do
crédito pleiteado teria origem em processo administrativo de titularidade de terceiro e
que não guarda relação nenhuma com as antecipações de IRPJ previstas na legislação.
Assim, em que pese a natureza atribuída ao crédito na Dcomp pelo contribuinte, na
essência trata-se de crédito de terceiro.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 54 a 70). Por bem retratar as razões da
contribuinte, transcrevo o relatório do acórdão da DRJ:
Da tempestividade e dos fatos.
Defende a tempestividade da defesa e recapitula os fatos.
Do mérito.
(a) Da situação fática.
Alega que não teve intenção ou que agiu de má-fé a fim de lesar o Fisco.
Rememora a resposta formulada ao Termo de Intimação no 142/2019 e, em síntese,
argui que terceiros, Srs. Ageu Medeiros, responsável pela empresa Pretel
Sociedade de Advogados, e Antonio Arão Melo Rodrigues, sócio das empresas
Escritomax Contabilidade Eireli e Platinum Contabilidade, agiram para reduzir os
custos da impugnante na área tributária.
Sustenta que outorgou procuração eletrônica aos terceiros e que somente tomou
conhecimento dos problemas após ter recebido a primeira intimação do Fisco.
Reconhece que os dados lançados nas declarações apresentadas pela impugnante
estavam em desconformidade com a sua contabilidade.
Argumenta que o erro cometido por terceiros é grosseiro, porém não foi possível ao
contribuinte cancelar o pedido de compensação realizado pelo consultor tributário.
Aponta que foi induzida por terceiros a realizar procedimentos indevidos, o que
reforça a inexistência de dolo, a prática de atos ilícitos ou o cometimento de
falsidade pela impugnante.
Assinala que o conceito de falsidade está ligado à alteração ou modificação, criando
total ou parcialmente uma informação ou documento.
O intuito do terceiro era realizar a cessão de créditos da empresa CDM Cons. E
Desenvolvimento de Minas Ltda. para abater tributos da impugnante e, por equívoco,
esqueceu-se de habilitar este contribuinte no pólo ativo da ação judicial movida por
aquela empresa.
A autuação por erro de procedimento – ausência de habilitação de crédito ainda em
nome de terceiro – não configura o uso ou a criação de informação falsa.
Esclarece que também não houve omissão ou fraude realizada em declarações
contábeis.
(b) Vedação da aplicação de multa confiscatória ou de natureza arrecadatória.
Insurge-se contra a imposição da multa, por entendê-la confiscatória (art. 150, IV,
CF/88).
Cita doutrina e jurisprudência de forma a amparar seus argumentos.
(c) Impactos do AIIM – situação econômico-financeira da empresa autuada.
A autuada propõe-se a parcelar o tributo principal, porém entende que a multa, no
montante fixado, torna a obrigação inexeqüível, razão pela qual requer que se decrete a
insubsistência da penalidade.
(d) Do artigo 92 da Lei no 6.374, de 1989.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

Invoca tal dispositivo legal e solicita a relevação da multa debatida na presente
contestação.
(e) Da declaração de suspensão da exigibilidade do tributo e das multas advindas
do Auto de Infração.
Faz remissão ao art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
(f) e (g) Do princípio da segurança jurídica e da certeza do direito.
Tece considerações sobre tais princípios.
A impugnação foi julgada improcedente, cujo acórdão adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada correspondente a 150% do valor dos débitos compensados
indevidamente quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE TERCEIROS.
Será considerada não declarada a compensação em que o suposto crédito seja de
terceiros.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
MULTA
ISOLADA.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos regularmente editados.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

Cientificada a contribuinte, apresentou recurso voluntário em 27 de agosto de
2020, apenas reiterando as alegações veiculadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte à multa isolada aplicada pela
fiscalização, por compensação indevida e eivada de falsidade. Embora tenha assumido a
inexistência de saldo negativo de IRPJ e que a compensação declarada sequer tinha fundamento
jurídico-tributário, sucintamente, a contribuinte afirma que não agiu com dolo ou má-fé.
Justifica, sobretudo, ter sido vítima de uma consultoria tributária que indicou as práticas que
resultaram no auto de infração.
Sendo este um processo administrativo que resultou na Representação Fiscal para
Fins Penais no 13850.720214/2019-55, destaca-se que a análise da conduta enganosa da
consultoria tributária que indicou eventuais práticas ilícitas para a contribuinte será averiguada
sob a ótica penal, no âmbito da autoridade competente, o que não se faz no nesse espectro
tributário. No processo administrativo fiscal tais alegações não ilidem a conduta ilícita da
contribuinte, sancionáveis por meio de multa isolada. É o teor da Súmula CARF no 28.
Não obstante as alegações da contribuinte em seu recurso, não restam dúvidas de
que se trata de uma situação de falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo. Isso
porque:
(i)
a contribuinte não fazia jus ao saldo negativo pleiteado, pois no período o
seu resultado líquido foi negativo e não foram declaradas antecipações de
IRPJ, na ECF;
(ii)
embora, a DCOMP tenha origem em valor compensado sobre renda
variável, não foram declarados ganhos ou rendimentos em mercado de
renda variável ou outras receitas financeiras;
(iii)
a contribuinte admite não possuir o crédito utilizado na compensação,
sendo ele de terceiro (CDM Cons e Desenvolvimento de Minas Ltda.,
CNPJ 25.587.569/0001- 26);
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

(iv)
a própria contribuinte alega ter sido vítima de uma recomendação
inadequada de consultoria tributária.
Como o recurso voluntário veicula exatamente os mesmos fundamentos da peça
impugnatória, por concordar com a decisão proferida no âmbito da DRJ, a qual negou
provimento à impugnação, valho-me do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF. Transcrevo o
acórdão da DRJ:
Voto
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN).
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
(...)
O Decreto no 70.235, de 1972, dispôs sobre o processo administrativo fiscal e o seu art.
15 trata da impugnação da exigência fiscal.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Enquanto, pois, pendente de julgamento a impugnação, não será possível promover a
cobrança amigável do débito, nem inscrevê-lo em dívida ativa e nem propor ação de
execução fiscal.
Multa isolada. Compensação indevida. Falsidade da declaração.
Na defesa, o contribuinte alega, em síntese, que: (a) terceiros agiram para reduzir os
custos da impugnante na área tributária; (b) outorgou procuração eletrônica a eles; (c)
não foi possível cancelar o pedido de compensação realizado pelos consultores
tributários; (d) por ter sido induzido a erro por terceiros, caracteriza-se a inexistência de
dolo, a prática de atos ilícitos ou o cometimento de falsidade pela impugnante; (e) o
conceito de falsidade está ligado à alteração ou modificação, com a criação total ou
parcial de uma informação ou documento; (f) o intuito dos terceiros era o de realizar a
cessão de crédito da empresa CDM Cons. e Desenvolvimento de Minas Ltda. para a
impugnante e, por equívoco, esqueceu-se de habilitar este contribuinte no pólo ativo da
ação judicial movida por aquela empresa; (g) a autuação por erro de procedimento –
ausência de habilitação de crédito ainda em nome de terceiro – não configura o uso ou a
criação de informação falsa; (h) requer a aplicação do art. 92 da Lei no 6.374, de 1989.
A fiscalização aplicou multa no valor de R$95.711,84, correspondente ao percentual de
150% sobre os valores dos débitos compensados indevidamente pelo sujeito passivo,
sendo que os motivos do emprego da penalidade em tal montante são o fato de ter sido
constatado que as compensações foram efetuadas mediante declaração falsa e também
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

por ser considerada uma compensação não declarada, em virtude do uso de crédito que
pertenceria a terceiros.
O trecho extraído do Auto de Infração, adiante reproduzido, explicita a situação
verificada durante o procedimento fiscal:
Fls. 3
Assim, a geração do saldo negativo mencionado só se tornou possível porque
se baseou em informação falsa prestada na Dcomp. A alegada antecipação
de IRPJ (compensação de IR sobre renda variável), que teria sido realizada
por meio do processo administrativo no 10768.002042/2010-47, não existe. E
mesmo se existisse, não seria crédito do contribuinte, mas de terceiro.
Os dispositivos legais que ampararam a aplicação da multa seguem reproduzidos a
seguir:
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma
de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
Com base no fundamento legal reproduzido, conclui-se que o primeiro pressuposto
para o emprego da multa em discussão é a não homologação das compensações ou
a caracterização de uma compensação não declarada. No presente caso, a
compensação foi considerada não declarada por meio do Despacho Decisório SEORT
no 308/2019, da DRF São José dos Campos, formalizado no PAF no
13850.720133/2019-55.
No
PAF
no
13850.720133/2019-55
não
foi
apresentada
manifestação
de
inconformidade, vide fls. 60, razão pela qual não há de se aplicar, aqui, o disposto no
§3o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se
refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
(...)
Assim, não há dúvida de que as compensações foram realizadas indevidamente,
cabendo, então, verificar se foram efetuadas mediante declaração apresentada com
falsidade/com a utilização de supostos créditos de terceiros, que é o segundo
pressuposto para aplicação da multa isolada em questão.
A utilização de supostos créditos de terceiros está comprovada pelo fato de o
contribuinte ter informado na DCOMP que o IR de Renda Variável Compensado
estaria controlado no PAF no 10768.002042/2010-47, fls. 12, sendo que tal processo
se refere à pessoa terceiro para compensação tributária não é permitida, vide
enunciado legal a seguir elencado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

(...)
Com base no disposto no art. 74, §12, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996, conclui-se que
os débitos somente são passíveis de compensação com créditos apurados pelo próprio
sujeito passivo, não havendo previsão legal que admita que o direito creditório seja
adquirido por meio da cessão de créditos.
A ocorrência da declaração apresentada com falsidade é patente, pois o
contribuinte se valeu de uma série de ações coordenadas para tentar quitar débitos
tributários com créditos inexistentes. A conduta praticada consistiu na inserção de
informações, na DCOMP, que não correspondiam à verdade. Vejamos:
(a) na DCOMP no 26086.89457.250618.1.3.02-1133, informou que o crédito existente,
R$95.711,84, era decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre do ano-
calendário 2018, fls. 11, e proveniente do IR de renda variável compensado;
(b) intimado a apresentar os documentos comprobatórios da mencionada compensação
do IR sobre renda variável, admitiu não possuir o crédito em pauta, fls. 26/29;
(c) na ECF não foi declarada nenhuma antecipação de IRPJ, fls. 37;
(d) o saldo negativo de IRPJ não se encontrava presente na ECF; na verdade a base de
cálculo do IRPJ era o valor negativo de R$128.146,24, fls. 37;
(e) o resultado líquido contábil do 1o trimestre do ano-calendário 2018 registrou o saldo
devedor de R$141.075,73 (=R$2.009.443,26 – R$ 463.654,89 - R$1.089.150,37 +
R$4.788,20 – R$449.508,44 – R$152.993,49), fls. 39/41.
Nas letras de “a” até “e” afiguram-se presentes os institutos tributários do prejuízo fiscal
e do saldo negativo, conceitos distintos e que, em suma, representam o seguinte:
(1) O prejuízo fiscal diz respeito à apuração do resultado do exercício – a grosso modo,
resultado de (receitas – despesas), com os ajustes determinados pela legislação (adições
e exclusões). É um procedimento contábil e fiscal, e sua apuração deve ser detalhada
nas declarações.
(2) Já a apuração do saldo negativo diz respeito, unicamente, à comparação entre o valor
devido do tributo no encerramento de determinado período (apuração trimestral ou
anual) e as antecipações desse mesmo tributo efetuadas, seja através de recolhimentos,
compensações, retenções em fonte.
A argumentação do contribuinte de que as irregularidades apontadas em sede tributária
se deram por atuação de terceiros não a afasta do pólo passivo da relação jurídica
obrigacional-tributária, pois, nos termos do art. 121 do Código Tributário Nacional, ela
é caracterizada como contribuinte, e, de acordo com o disposto no art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017, é a responsável pelas informações prestadas:
CTN:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

IN RFB no 1.717
Art. 65. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvada a compensação de que trata a Seção VII
deste Capítulo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1810, de
13 de junho de 2018)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada, pelo sujeito passivo,
mediante declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Declaração
de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
(...)
Quanto à atuação de terceiros, presume-se que o contribuinte, diligente, apenas
forneceria procuração eletrônica a pessoas de sua confiança, que conduzam os seus
assuntos junto ao Fisco de acordo com a sua vontade, e não há elementos nos autos que
demonstrem, de forma cabal, indubitável, que o contratado teria transmitido a DCOMP
em desacordo com as determinações da autuada.
Segundo o disposto na Lei no 10.406, de 2002, Código Civil, cabe ao administrador da
sociedade atuar com diligência e cuidado no exercício de suas funções, o que inclui,
portanto, o dever de zelo e probidade em relação aos atos praticados na esfera tributária:
Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma
empregar na administração de seus próprios negócios.
Sobre o pedido de cancelamento da declaração de compensação, as hipóteses previstas
na legislação tributária estão estampadas a seguir, inibindo a atuação das pessoas
jurídicas a qualquer tempo e modo:
IN RFB no 1.717
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Inadmissível o emprego no processo administrativo federal do dispositivo contido no
art. 92 da Lei no 6.374, de 1989, pois esta Lei, do Estado de São Paulo, que cuida da
instituição do ICMS, regula as relações dos contribuintes paulistas com o Fisco
Estadual, não abrangendo as situações que ocorram no âmbito da União.
Artigo 92 -Salvo disposição em contrário, as multas aplicadas nos termos do
artigo 85 podem ser reduzidas ou relevadas pelos órgãos julgadores
administrativos, desde que as infrações tenham sido praticadas sem dolo,
fraude ou simulação e não impliquem falta de pagamento do imposto.
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

Ante tais considerações, deve ser mantida a multa aplicada.
Do caráter confiscatório da multa.
O contribuinte sustenta que a multa aplicada é confiscatória e contraria a Constituição
Federal.
As autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil estão obrigadas à
observação da legislação tributária vigente no país, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente
editados. É a inteligência que se extrai do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de
19 de julho de 2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF dispõe de súmula em que
assinala que não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Jurisprudência registrada ao longo da impugnação.
Quanto a entendimentos jurisprudenciais invocados na defesa, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
As súmulas do CARF que possuem efeito vinculante em relação à administração
tributária federal são aquelas que assim foram determinadas por ato do Ministro de
Estado da Fazenda/Economia, sendo que a vinculação dar-se-á a partir da publicação do
mencionado ato no Diário Oficial da União.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

Portaria MF no 343, de 2015
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de
Presidente de Confederação representativa de categoria econômica ou
profissional habilitada à indicação de conselheiros, o Ministro de Estado da
Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito vinculante em relação à
administração tributária federal.
§ 1oA proposta de que trata o caput será encaminhada por intermédio do
Presidente do CARF.
§ 2oA vinculação da administração tributária federal na forma prevista no
caput dar-se-á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da
Fazenda no Diário Oficial da União.
Por oportuno, não foram apresentadas decisões às quais a RFB estaria vinculada por
força do disposto no art. 19-A da Lei no 10.522, de 2002.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que
trata o art. 19 desta Lei, observado:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
O contribuinte também não invocou nenhuma decisão relacionada com os tributos
controlados pela Receita Federal do Brasil que tenha sido produzida em ação direta de
inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade, ambiente em que
produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente à administração pública
direta e indireta, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição da República, e, muito
menos, mencionou alguma súmula vinculante do STF, segundo dispõe o art. 103-A da
Constituição.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda
da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações
declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
(...)
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) (Vide Lei no 11.417, de
2006).
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

Ante tais considerações, as jurisprudências utilizadas na defesa não se impõem como
observância obrigatória pelos julgadores de primeira instância.
Doutrina.
A doutrina não vincula as decisões prolatadas pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, ainda que provenientes de ensinamento especializado.
Conclusão.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário exigido.

Distinção com relação ao Tema no 736
Adicionalmente, o tema em análise nada diz respeito à multa isolada julgada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, cuja tese foi fixada no Tema no 736 (RE
796.939/RS) é a seguinte:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Esclareço as razões da diferenciação.
O referido julgamento, de certo modo, abstrai-se dos diplomas normativos que
positivavam as multas isoladas aplicáveis à compensação não homologada e se volta à análise da
punição ao pedido administrativo de compensação tributária, sob a ótica do direito de petição e
do devido processo legal. Em síntese, é fundamento do julgamento a ausência de correlação
entre a multa tributária e o pedido administrativo de compensação, ainda que não homologado
pela Administração tributária.
Interessante notar o voto da Ministra Carmem Lúcia, no que tange as multas que
têm como antecedente a hipótese de falsidade do contribuinte, tal como é a prevista nesse caso,
veiculada no §2o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003 c/c o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, aduz o seguinte:
Lembro que, na hipótese de falsidade, a multa a ser aplicada é de 150%, conforme
determina o §2o do art. 18 da Lei n. 10.833/2003 c/c o inc. I do art. 44 da Lei n.
9.430/1996:
(...)
A Secretaria da Receia Federal dispõe, assim, de outro meio para inibir a apresentação
de declarações de compensação eivadas de má-fé e punir os contribuintes.
E, ainda, no voto da Ministra Rosa Weber:
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.
Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a perspectiva da
prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo abuso de direito
dos contribuintes.
Desse modo, é evidente que a multa discutida nesses autos não se insere no
âmbito da inconstitucionalidade decidida no Tema no 736 pelo STF.

Da não aplicação da Lei no 14.689/2023 ao caso
A capitulação da infração cometida nos autos tem fundamento no artigo 18, §2o,
da Lei no 10.833/2003, que assim determina:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A multa isolada por declaração falsa do contribuinte, portanto, corresponderá ao
dobro do percentual previsto no inciso I do caput do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que assim
dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Contudo, poder-se-ia arguir pela aplicação da irretroatividade benigna, prevista no
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN, em razão da inclusão do §1o, inciso VI, no artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, pela Lei no 14.689/2023, que alterou a redação dos dispositivos relacionados à
multa qualificada. Eis a alteração:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.119 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13850.720212/2019-66

ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Tal interpretação não se amolda ao caso. Explico.
A nova sistemática de qualificação da multa na Lei no 9.430/1996 se dá a partir da
reincidência, pelo contribuinte, da ação ou omissão tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, que tratam da sonegação, fraude e conluio. Portanto, quando previstas tais condutas,
embasadas especificamente nesses dispositivos legais, a majoração da multa deverá respeitar
nova disciplina do artigo 44 da referida lei.
No caso em análise, porém, o fundamento da aplicação da multa se encontra no
artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, o qual não sofrera qualquer limitação pela limitação do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, até porque o texto da lei somente faz menção ao percentual do
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, mas tem fundamento em uma lei que trata
especificamente do tema da falsidade da declaração do sujeito passivo em PER/DCOMP.
Assim sendo, não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, conheço o recurso voluntário da
contribuinte e, no mérito, nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 133
DF CARF MF
Original